Tribunal: CARF
Processo: 10830.725615/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725615/2019-41
ACÓRDÃO
1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Incabível a qualificação da multa proporcional quando ausente
comprovação nos autos de que a omissão de informações em DCTF foi
dolosa, sendo insuficiente à imposição da qualificadora o fato de haver
DCTFs com valores a menor ou zeradas, mormente quando o dado ou o
valor não confessado se encontrava à disposição do Fisco através de notas
fiscais e/ou dos livros fiscais escriturados nos SPEDs.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III,
DO CTN.
Insuficiente à imposição da responsabilidade pessoal a mera referência à
condição de sócio e/ou administrador da pessoa jurídica autuada, sendo
necessária a indicação, pela autoridade autuante, da conduta praticada
com violação à lei ou ao contrato social/estatuto de que haja naturado a
autuação fiscal, sujeitando-o passivamente aos lançamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para: a) rejeitar a preliminar de nulidade da autuação, e b) no mérito, dar-lhe
provimento, excluindo a qualificadora da multa de ofício, bem assim a responsabilidade atribuída
ao sócio Einhart Jacome da Paz.

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
2
Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe HonorioRodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana
CarineFernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 455-505) interposto por PAZ PUBLICIDADE E
MARKETING LTDA em face do Acórdão n. 06-68.008 - 9a Turma da DRJ/CTA (fls. 417-439), que
julgou improcedente as Impugnações dos ora recorrentes, mantendo integralmente os
lançamentos fiscais de IRPJ e CSLL, relativos aos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, que,
estando declarados nas Escriturações Fiscais dos períodos de referência, deixaram de ser
confessados em DCTFs e de serem pagos.
Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual:

1. Trata-se de lançamento de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição sobre o Lucro Líquido
(CSLL), formalizado através de autos anexados às e-fls. 02 a 49
e decorrentes da constatação, quando da ação fiscal, da
apresentação pela contribuinte de DCTFs sem valor a pagar
durante os anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, em que
pese apurar créditos tributários em sua Escrituração Contábil
Fiscal. Ainda, a multa de ofício foi qualificada, por entender a
autoridade lançadora que se estava diante de conduta dolosa
tipificada no âmbito do art. 71 da Lei no. 4.502, de 1964,
estabelecida, também, a responsabilidade tributária solidária
do sócio-administrador da empresa, Sr. Einhart Jacome da Paz
(CPF 608.012.128-04) com fulcro no disposto no art. 135, III
do CTN, sem prejuízo do encaminhamento de representação
fiscal para fins penais contra o mesmo responsável.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
3
2. A contribuinte foi cientificada da autuação em
15/08/2019 (edital de e-fl. 334) e o Sr. Einhart Jacome da Paz
em 05/08/2019 (e-fls. 340/341) tendo ambos apresentado, na
mesma data, em 27/08/2019 (e-fls. 344 e 377), impugnações,
respectivamente de e-fls. 344 a 371 e 377 a 404. Após breve
descrição da autuação, aduzem, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
2.1) Impugnação de Paz Publicidade e Marketing Ltda.
(e-fls. 344 a 371):
a) Inicialmente, ressalta que não buscou, no curso
da ação fiscal, desqualificar a intimação recebida, mas,
sim, demonstrar a necessidade de adequação do
procedimento de acordo com a sua finalidade. Em
outras palavras, entende que não se poderia, naquela
estreita via de diligência para procedimento fiscal de
"coleta de informações econômico-fiscais" sobre informações prestadas pelo contribuinte, querer
ampliar para situações que não encerravam razão
alguma
com
a
intenção
objetivada.
Em
seu
entendimento, o Termo de Início de Diligência e
Intimação Fiscal supracitado deixava claro que o "objeto
do procedimento" eram os tributos/contribuições de
COFINS, PIS, IRPJ E CSLL, nos períodos de 2015 e 2016
para IRPJ e CSLL, assim como 2015/2017 para
PIS/COFINS, como expressado no "contexto" do referido
termo. Então, se a delimitação do objeto eram as
informações econômico-financeiras, incabível, em seu
entender, a solicitação de cópia de contratos de
prestação de serviços com empresas de assessoria e
consultoria, de pagamentos efetuados pelos serviços e
nome de pessoas que teriam indicados essas empresas.
Ou seja, entende que o TDPF que deu origem a este
auto de infração tinha vício formal de constituição por
contrariar e ampliar o objeto pretendido, desvirtuando-
se de sua finalidade;
b) Cita, a seguir, o art. 2o. do Decreto no. 3.724, de
2001, para defender que o Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal que tinha por objeto a constatação
de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
4
Federal do Brasil, somente poderia se estender ao
exame de informações relativas a terceiros se
estivessem
presentes,
concomitantemente,
(i)
existência de fiscalização em curso e que (ii) tais exames
sejam indispensáveis. Todavia, não existia fiscalização
em curso, nem fundamento legal bastante que
justificasse serem indispensáveis tais exames, de tal
sorte que os pedidos citados nos itens "b", "c" e "d"
encontravam óbice legal para sua formulação. Ressalta,
ainda, que o pedido de nulidade (por se terem
solicitados, em seu entender, documentos além do que
determina a lei, além da finalidade almejada pela
diligência inicial) foi deduzido ainda quando da ação e
não restou analisado;
c) Alega, ainda, que o Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal originário deste Auto não observou
outros princípios aplicáveis à Administração Pública,
como o interesse público, a impessoalidade a
imparcialidade,
a
finalidade,
a
razoabilidade
e,
principalmente, a motivação dos atos. A harmonização
desses princípios existe para trazer (ou menos se tentar)
a busca pela segurança jurídica. Entende que, da forma
como restou formulado o procedimento em sua origem
até a lavratura deste Auto de Infração, o que se extrai é
a sua nulidade, não só pelos fatos demonstrados acima,
como também pela mencionada falta de observância ao
princípio da motivação;
d) Ressalta que, além de não analisar o pedido de
nulidade em razão do vício aponta, entendeu-se que
seria importante solicitar "explicações pormenorizadas
acerca
de
outras
incongruências'",
alterando
o
apontamento inicial sobre os tributos a serem
analisados. Assim, em nova intimação, a Receita Federal
do Brasil trouxe o questionamento de novos períodos
sob as rubricas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Contudo,
como apontado na manifestação apresentada em
18/07/2019, havia novos erros nesses apontamentos.
Isto porque, como provado, as novas rubricas tinham
tributos já pagos e outros com créditos disponíveis em
"conta corrente" junto à própria Receita Federal;
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
5
e) Evidentemente, essas circunstâncias refletem as
deficiências do procedimento, tanto como instaurado,
como conduzido, que inquinam o ato administrativo e
afrontam a segurança jurídica. Na verdade, assim como
o Sr. Auditor alega que teria verificado "inúmeras
inconsistências", como relato, o mesmo se pode dizer
do procedimento levado a efeito. E, onde há o mesmo
fundamento, há a mesma razão;
f) Entende, assim, preliminarmente que, a
presença de vício de origem no auto de infração, por ter
sido embasado em irregular procedimento prévio,
impede o seu seguimento, improcedendo o lançamento
de ofício realizados, bem como cancelar os créditos
tributários exigidos;
g) A seguir, passa a questionar a multa de ofício
lançada de forma qualificada. Entende que a referida
multa não tem justificativa legal e plausível. Alega que,
além de claramente abusiva, a multa viola os princípios
do
não
confisco,
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, haja vista não ter havido qualquer
intenção de fraudar, nem tampouco má-fé do
contribuinte. A respeito, de se observar que nenhuma
prova existe nos autos de suposta ação dolosa ou com
abuso de poder ou fraude. Ressalta que o conceito de
infração à lei não alcança o simples inadimplemento da
obrigação tributária, somado ao fato de não existir
prova concreta do dolo do contribuinte, como já
mencionado.
Da
inexatidão
das
declarações
apresentadas pelo contribuinte, como o fato de ter sido
"zerada" a DCTF, poder-se-ia aplicar o lançamento de
ofício dos tributos incidente sobre a receita escriturada
e omitida, todavia daí não resultando a conclusão
automática de que a intenção é sempre de "fraudar o
Fisco" para, então, justificar a aplicação de uma multa
de 150% (cento e cinquenta por cento). Entende assim
violado o princípio da finalidade do ato administrativo,
uma vez que não é finalístico e teleológico estabelecer
que, sempre quando verificado um equívoco do
contribuinte quanto à declaração apresentada, haverá
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
6
intenção de fraude e a necessidade de uma multa que
supera em muito o valor do principal;
h) Entende que, para se cogitar da possibilidade
de majoração da multa de 75% para 150%, a autoridade
fiscal deve identificar e, principalmente, comprovar a
precisa ação ou omissão dolosa, quer seja no aspecto
objetivo (prática de ato ilícito), quer seja no aspecto
subjetivo (vontade ou intenção de lesar o fisco). Ocorre
que a autoridade fiscal não fez tais provas, bastando ver
que não há qualquer situação de acobertamento da
origem do crédito tributário, haja vista que não seria
razoável, se houvesse intenção de fraudar, fazer a
escrituração e não declarar em DCTF. Ressalta que, que
em relação às Sped/ECF a título de IRPJ e CSLL, se
comprovou a apuração correta dos valores constantes
no Termo de Fiscalização, ou seja, não há qualquer
alteração na escrituração contábil fiscal ou na
escrituração fiscal digital por parte do contribuinte.
Logo, não se pode concluir pela ocorrência do ilícito,
seja no âmbito objetivo ou subjetivo. Assim, é certo que
as declarações em ECF e EFD estão corretas, que foram
até mesmo apontados pagamentos de PIS e COFINS e de
créditos ainda disponíveis ao Fisco, denotando-se uma
mera inconsistência ou provável equivoco quanto a
emissão das declarações mencionadas e que não
caracterizam um ilícito tributário, menos ainda a
intenção de praticá-lo;
i) Ressalta que a irregularidade tributária consiste
na falta de declaração em DCTF de valores de tributos
calculados com base nas receitas escrituradas nos livros
contábeis e fiscais, e não de omissão de receitas, vez
que foram escrituradas. Entende que os fatos
demonstram que em momento algum houve qualquer
ato doloso do contribuinte que o inserisse nas hipóteses
normativas para a qualificação da multa em 150%. A seu
ver, a qualificação da multa na forma constante neste
Auto, implicaria em equiparar uma infração fiscal de
omissão de rendimentos, detectável pela fiscalização
através da análise de suas escriturações e declarações,
às infrações mais graves. Importaria em equiparar uma
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
7
prática identificada de omissão de rendimentos, aos
fatos delituosos concretamente ofensivos à ordem legal;
j) Ou seja, a simples ausência de valor em DCTF
pode gerar o lançamento de ofício e aplicação da multa
de 75%, mas não a conclusão de que houve a evidente
intenção de sonegar ou fraudar. Por isso, a multa
dobrada que restou qualificada não deve prosperar, sob
pena
de
caracterizar
verdadeiro
confisco.
Cita
jurisprudência oriunda do CARF, bem como as Súmulas
CARF de nos. 14 e 25 e jurisprudência oriunda do STF,
no âmbito do RE 833.106/GO para ressaltar ao final,
uma vez mais que entende que a multa de 150%,
aplicada de forma desarrazoada, compromete o
patrimônio e excede a capacidade contributiva do
contribuinte, caracterizando confisco e violando o
quanto estabelecido no artigo 150, IV da Constituição
Federal;
k) A seguir, insurge-se contra a sujeição passiva
solidária do Sr. Einhart Jacome da Paz, argumentando
que há a necessidade de certeza e prova concreta de
abuso de personalidade jurídica, ou seja, da participação
direta do sócio como responsável na realização do
suposto fato gerador, para fins de tal responsabilização.
No caso do art. 135, III do CTN, ressalta a necessidade
de prova da prática de atos dolosos e realizados com
excesso de poder, para fins de que se responsabilize
pessoalmente os sócios administradores pelos créditos
tributários objeto de lançamento;
l) Cita a Súmula STJ no. 430 e jurisprudência
oriunda do CARF e do STF, para defender, mais
especificamente, que, a partir da interpretação do
artigo 135, III, do CTN, é necessária a presença de dois
requisitos: o elemento pessoal, que diz respeito à
pessoa que praticou a conduta, e o elemento fático, que
diz respeito ao exercício de ato com excesso de poder
ou com infração à lei, contrato social ou estatuto da
empresa. Entende que, se o Fiscal pretende inserir o
sócio-administrador como solidário da obrigação, deve
provar, concretamente, que a pessoa apontada agiu em
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
8
infração a lei ou contrário aos limites do desempenho
de sua função contratual. E mais importante, deve
demonstrar que desta conduta, resultou o ato ilícito
sugerido. Em outras palavras, precisa comprovar a sua
participação consciente nos hipotéticos atos levantados
para embasar a sua inserção passiva solidária, o que não
ocorreu no caso em tela;
m) Ao final, insurge-se contra a Representação
Fiscal para Fins Penais, alegando que não ficou
comprovado qualquer ato ilícito que justificasse a
representação, como lançado, ainda que esta forma de
agir encontre-se consubstanciada nas normas editadas
pela Receita Federal do Brasil (Portaria RFB no . 1.750,
de 2018), sendo certo que o Fisco usa o Direito Penal
como forma de coação ao pagamento dos tributos. Cita
a possibilidade de divulgação do nome dos envolvidos
sem que tenha, antes, havido apreciação pela
autoridade criminal competente, ressaltando que o caso
em questão ainda se sujeita a uma apreciação de outras
instâncias administrativas, sem prejuízo de também ser
discutido no âmbito judicial, caso não obtenha êxito
naquela esfera. Alega que, assim, estaria sujeito a
constrangimentos de ser taxado como sonegador, antes
de mesmo de ter sido apurada a tese levantada pelo
Fisco, o que acarretaria um verdadeiro disparate e nova
violação a princípios constitucionais, desta vez o da
presunção de inocência.
n) Assim, requereu:
n.1) Considerando os vícios formais que
inquinam o referido Auto de Infração, a anulação do
referido ato administrativo;
n.2) Subsidiariamente caso não seja declarada a
nulidade dos autos de infração:
n.2.1) que seja reduzida a multa qualificada
para limite de 75% (setenta e cinco por cento), em
obediência aos princípios do não confisco, da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
não
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
9
havendo qualquer prova sobre suposta intenção
de fraudar ou má-fé por parte do contribuinte;
n.2.2) que seja afastada a sujeição passiva
solidária, desconstituindo a pessoa física do sócio
Einhart Jacome da Paz, CPF: 608.012.128-04, pois,
como visto acima, não existe prova alguma de que
o sócio tenha agido com dolo, abuso de poder ou
fraude, de tal forma que o inadimplemento da
obrigação tributária, de per si, não gera tal
responsabilidade (Súmula 430, STJ);
n.3) que seja afastada a representação para fins
penais, haja vista que não existe qualquer prova de ato
ilícito que oportunize a referida representação, a qual,
diga-se, tem-se tornado praxe em caso tais, em vista
da Portaria RFB no 1.750, de 2018, mesmo quando
ausente prova robusta de eventual dolo, má-fé ou
abuso.
2.2) Impugnação de Einhart Jacome da Paz. (e-fls. 377 a
404):
A impugnação do responsável solidário replica o
teor da impugnação de e-fls. 344 a 371, da contribuinte
autuada.
É o relatório.

Indeferidos todos os pedidos dos impugnantes no julgamento da DRJ, foram
reiterados ipsis litteris no recurso voluntário interposto.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
10
1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Em primeiro lugar, sustenta a recorrente a ocorrência de vício no procedimento
fiscal, capaz de inquinar de nulidade os autos de infração deles decorrente.
A esse respeito, por concordar com os fundamentos que supedaneam a conclusão
de julgamento do acórdão recorrido, bastantes à rejeição desta prefacial, faço a eles adesão, a par
do permissivo no art. 114, §12, do RICARF:
4. Quanto à argumentação do contribuinte, no sentido
de que o procedimento fiscal teria realizado pedidos
incompatíveis com sua finalidade, extrapolando seu objetivo e
o limite legalmente estabelecido, violando, assim, os
princípios do interesse público, da impessoalidade, da
imparcialidade, da razoabilidade e da necessidade de
motivação dos atos administrativos em geral, acarretando
vício de natureza formal ensejador de nulidade dos autos de
infração em questão, entendo não assistir razão à
impugnante.
5. A propósito, deve-se notar que o Termo de Início de
e-fls. 68 a 70 remete, em sua e-fl. 69, de forma expressa e
correta, aos dispositivos legais que balizam a atuação da
autoridade fiscal no âmbito das verificações iniciadas junto a
qualquer sujeito passivo (arts. 194 a 197 da Lei no. 5.172, de
25 de outubro, de 1966 e arts. 949, 956, 960 e 970 do
RIR/2018, aprovado pelo Decreto no. 9.580, de 2018), de
forma que é à luz dos referidos dispositivos que há de se
analisar qualquer alegação de ocorrência de extrapolação do
procedimento fiscal [...]
6. Do teor dos dispositivos supra, de se concluir que a
solicitação dos documentos e esclarecimentos na forma de
itens “b” a “d” de e-fl. 69 (contra a qual se insurgiu o
contribuinte)
encontra-se
plenamente
respaldada,
ressaltando que se trata, em tais itens, de elementos
vinculados a operações de registro contábil obrigatório pela
impugnante e capazes de alterar a base de cálculo dos
tributos (obrigações fiscais) objeto do procedimento fiscal,
resultando assim sua solicitação consistente com a atividade
investigativa relacionada ao cumprimento de tais obrigações.
7. Destarte, perfeitamente adequada a solicitação à
finalidade do termo de instauração do referido procedimento,
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
11
legalmente amparada (verificação das obrigações fiscais da
autuada). Ainda quanto ao referido ato de e-fls. 68 a 70,
verifico,
também,
que
sua
motivação
encontra-se
perfeitamente expressa, a partir da divergência ali registrada,
qual seja, a existência de débitos tributários apurados na
escrituração digital do contribuinte apresentada pela autuada
à autoridade tributária (sistema SPED), sem, que, todavia,
houvesse qualquer declaração a título de confissão de dívida
nas DCTFs correspondentes, de iniciativa também daquela
contribuinte.
8. Assim, à luz do acima disposto, não há que se falar
de qualquer ilegalidade ou vício no referido ato de
instauração do procedimento, inclusive à luz do estabelecido
nos arts. 1o., 2o. e 50 da Lei no. 9.784, de 1999, tendo restado
plenamente respeitados os princípios da legalidade, necessidade de finalidade e motivação dos atos
administrativos, razoabilidade e impessoalidade.
9. Ainda, de se notar que tudo acima disposto (quanto
à inexistência de legalidade ou vício no ato) também se aplica
aos termos de intimação de e-fls. 224 a 226 e 236 e 237,
ambos os quais também se encontram regularmente
motivados a partir das divergências constantes em seu bojo,
baseadas na revisão de declarações prevista no art. 897
daquele mesmo RIR/2018, a seguir reproduzido. Assim,
também tais atos guardaram pleno respeito aos princípios da
legalidade, necessidade de finalidade e motivação dos atos
administrativos, razoabilidade e impessoalidade.
[...]
10. Quanto ao art. 6o., §5o., do Decreto no. 3.724, de
2001 (RMF), citado pela impugnante, deve-se notar que o que
ali se está a regrar é a prestação de informações relativas a
terceiros constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e equiparadas, constituindo-se o
dispositivo, destarte, em elemento totalmente estranho e
inaplicável ao procedimento fiscal sob análise, realizado
exclusivamente junto à impugnante (que é empresa de
prestação de serviços de Publicidade e Marketing);
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
12
11. Por fim, reitero posicionamento por mim adotado
em diversos outros feitos sob apreciação deste Colegiado, no
sentido de que somente se possa cogitar de nulidade do auto
lavrado contra o contribuinte, quando:
11.1) Restar caracterizado efetivo prejuízo ao
contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo
aqui entendido como violação ao sistema de garantias
processuais e/ou materiais legalmente disponibilizadas
ao contribuinte e/ou
11.2) Se encontrem caracterizadas as hipóteses
de nulidade estabelecidas pelos arts. 59, I e II do
Decreto no . 70.235, de 1972 (PAF), [...]
11.3) A propósito, noto que tal posicionamento
- decretação de nulidade somente nos casos de
prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II
do PAF - é firmemente suportado por jurisprudência
de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último
em sua instância máxima, na forma abaixo reproduzida: STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA
CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO -
ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA -
INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL - FORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE SEM PREJUÍZO - IMPUGNAÇÃO -
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo
administrativo
fiscal,
a
recorrente
foi
caracterizada ora como contribuinte solidária,
ora como responsável solidária, não tendo sido
mencionada
expressamente
no
auto
de
infração, embora tenha assinado Termo de
Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
13
2. Não obstante a inconsistência na qualificação
específica da empresa em momentos distintos
(contribuinte/responsável), o auto de infração
determinou a intimação tanto do contribuinte
quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo
tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo
administrativo fiscal, mas não há nulidade sem
que tenha havido prejuízo, o qual, no caso,
consistiria na supressão da oportunidade de
apresentar impugnação. E o prejuízo foi
afastado exatamente pela apresentação da
impugnação.
4. Não é relevante a ausência de considerações
sobre o lançamento tributário na impugnação,
pois a abrangência da defesa deduzida é
determinada pela impugnante. Incide no
processo
administrativo
o
princípio
da
eventualidade. Se não observado, impossibilita
seja dada à impugnante outra oportunidade
para sanar dificuldade imposta por sua própria
conduta (venire contra factum proprium).
5.
Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição
de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC
quando
o
acórdão
recorrido
apresenta
fundamentos suficientes para formar o seu
convencimento e refutar os argumentos
contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min.
Eliana
Calmon,
Data
de
Julgamento:
10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
14
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS PROCESSUAIS - CAPITULAÇÃO LEGAL.
NULIDADE INEXISTENTE.
O estabelecimento autuado defende-se dos
fatos a ele imputado, e não do dispositivo legal
mencionado na acusação fiscal. Não existe
prejuízo à defesa quando os fatos narrados e
fartamente documentados nos autos amoldam-
se perfeitamente às infrações imputadas à
empresa fiscalizada. Não há nulidade sem
prejuízo.

12. Aplicando-se tal posicionamento ao caso sob
análise, nota-se que:
a) Os autos de infração em litígio foram
lavrados
por
autoridade
competente,
como
expressamente prevê o art. 6o. da Lei no. 10.593, de 06
de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei no
11.457, de 16 de março de 2007, atendendo também a
todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto
no. 70.235, de 1972, contendo o presente feito todos
os elementos probatórios relevantes, amoldados à
suficientemente detalhada descrição fática contida nos
referidos autos, dos quais o Termo de Verificação
Fiscal de e-fls. 50 a 60 é parte integrante. No referido
Termo está também estabelecida, de forma clara e
escorreita, a metodologia adotada pela autoridade
lançadora, de forma a oferecer motivação para o
lançamento realizado;
b) Ainda, à contribuinte foram oportunizados,
na forma legalmente determinada, o contraditório e o
amplo direito de defesa, exercidos através da
impugnação sob análise, na qual a contribuinte
demonstrou ter conhecimento e compreensão plena
dos termos da acusação que lhe foi imputada;
c)
Conclusivamente,
restou
devidamente
motivado o lançamento, de forma clara e objetiva,
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
15
bem como oportunizado à autuada a ampla defesa e o
contraditório, inclusive no curso da ação fiscal;

13. Assim, descarta-se a existência de prejuízo à parte
e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade
previstas no art. 59 do referido Decreto no. 70.235, de 1972,
ou, sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção ou
omissão, na forma prevista pelo art. 60, também daquele
Decreto.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade arguida pelos recorrentes, havendo por
hígido, sem máculas, o procedimento fiscal.

2 MÉRITO
2.1 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA PENALIDADE.

No caso presente, a multa de ofício foi aplicada de forma qualificada, em 150% do
valor dos tributos lançados, pelas seguintes razões, constantes do Termo de Verificação Fiscal:

DA MULTA QUALIFICADA
20. Conforme já tratado, a fiscalizada vem, reiteradamente ao
longo dos anos, apresentando DCTF sem valor algum a pagar,
em que pese apurar créditos tributários em seus Sped/ECF.
21. Instado a manifestar-se sobre as inconsistências
apontadas, em todas elas preferiu tergiversar, nada trazendo
à baila de fato.
22. Ora, por meio desse ardil, a contribuinte não recolhe IRPJ
e CSLL há anos, embora obrigado a fazê-lo. Ou seja, ao
apresentar
DCTF
“zerada”,
apesar
de
ter
apurado
siginificativos valores das referenciadas exações, o sujeito
passivo, conscientemente, abstem-se de recolher aos cofres
públicos os devidos valores, locupletando-se irregularmente.
23. Nesse diapasão, como o “esquema” vem sendo
reproduzido ano após ano, não há como se cogitar em
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
16
possível
erro
escusável,
ou
mero
equívoco,
como
herculeamente tenta o fiscalizado transparecer. Resta-se
patente, por conseguinte, que a contribuinte agiu de maneira
dolosa deixando de confessar e recolher, por livre e
espontânea vontade, por anos a fio, os tributos de que tinha
total
conhecimento
por
devidos
e
dificultando
o
conhecimento por parte das autoridades fiscais de suas
obrigações tributárias.
24. Vale transcrever nesse momento, com grifos próprios, o
que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96 e os artigos nela
mencionados, da Lei no 4.502/64:
[...]
25. Como se pode observar, no caso em questão restou
devidamente comprovada a existência de uma ação constante
e repetitiva do contribuinte, não inserindo valor algum nas
DCTF de 2015, 2016 e 2017. A contumácia com que essa ação
se repetiu demonstra o caráter intencional do procedimento
adotado pelo sujeito passivo (dolo). Tal conduta, sem sombra
de dúvidas, retardou o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador das exações, o que
justifica a qualificação da multa, conforme previsto no art. 44,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, combinado com o art. 71 da Lei no
4.506/64.

Veja-se que, no caso, para justificar a aplicação da multa qualificada, a autoridade
fiscal afirmou presente o dolo sonegatório em decorrência da reiteração (repetição) da não-
confissão, em DCTFs, de créditos tributários apurados a partir de suas escriturações, relativamente
aos anos-calendários 2015, 2016 e 2017.
Referido fundamento foi rechaçado pela 3a Turma da DRJ/CTA, no julgamento das
impugnações protocoladas pelos ora recorrentes no processo n. 10830.725616/2019-96, referente
aos lançamentos de PIS e de COFINS decorrentes da mesma auditoria das DCTFs dos períodos em
referência, na forma do Acórdão n. 06-68.377 - 3a Turma da DRJ/CTA, trazido anexo às razões do
recurso voluntário pelos recorrentes; destaco, do acórdão referido, os trechos em que examinada
essa matéria:

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
17

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
18

Entendo inexistentes razões para não se aplicar, também a este processo, a
valoração aos fatos conferida pela 3a Turma da DRJ/CTA, que afastou a qualificadora da multa
sobre os lançamentos de PIS e de COFINS dos mesmos anos-calendários, objeto de impugnação no
processo n. 10830.725616/2019-96 em referência.
Ademais, destaco que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
precedentes no sentido de ser incabível a qualificação da multa proporcional quando ausente
comprovação nos autos de que a omissão de informações em DCTF foi dolosa, sendo insuficiente à
imposição da qualificadora o fato de haver DCTFs com valores a menor ou zeradas, mormente
quando o dado ou o valor não confessado se encontrava à disposição do Fisco através de notas
fiscais e/ou dos livros fiscais escriturados nos SPEDs, entendimento a que me filio.
Destaco, ao propósito, o seguinte julgado, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Conselho:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
19
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO REITERADA EM DCTF. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Incabível a qualificação da multa proporcional quando ausente
comprovação nos autos de que a omissão de informações em DCTF
foi dolosa. O fato de haver DCTF com valores a menor ou zeradas não
autoriza a conclusão de que houve dolo, mormente quando o dado
ou o valor não informado se encontrava à disposição do Fisco através
das notas fiscais e dos livros fiscais escriturados no SPED-EFD.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, negar-lhe provimento.
[...]
Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares
Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
[...]

Extraio, do teor do acórdão da Câmara Superior supracitado, os bem lançados
fundamentos do voto de seu relator, Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que, assomados às
razões contempladas no Acordão n. 06-68.377 – 3a Turma da DRJ/CTA, fundamentam a exclusão
da qualificadora da multa de ofício no caso presente:

Com efeito, e como bem exposto na decisão objurgada, se a
contribuinte realmente tivesse a intenção dolosa e deliberada de
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador e das suas condições
pessoais, não teria porque ela ter emitido as notas fiscais e ter feito a
contabilização em sistema público de escrituração digital à disposição
dos órgãos de fiscalização (SPED). E como bem notado na decisão
guerreada, foram com base nessas informações e nesses documentos
que a fiscalização realizou o presente lançamento, sendo descabido
cogitar da hipótese de sonegação. Além disso, por óbvio igualmente
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
20
não se pode falar de fraude (pois inexistiu ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, já que a contribuinte não adotou qualquer
atitude nesse sentido e muito menos realizou um esquema
fraudulento com a finalidade de impedir a ocorrência do fato
gerador, mas sim realizou os fatos geradores e os contabilizou em
SPED) e tampouco conluio (o que pressuporia o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, o que não é o caso dos
autos).
Não raramente, a jurisprudência deste Conselho parece
confundir sonegação com fraude e equivocadamente assevera que a
prática reiterada de omitir informações em declarações caracterizaria
evidente intuito de fraude (exemplos: acórdãos 3401-004.360, 9303-
004.919, 9303-004.317, 9101-006.322). Ora, o sujeito passivo que
comete uma fraude realmente pode omitir informações para a
fiscalização. Todavia, não se pode confundir tal omissão com o vício
da fraude. Como preconiza o art. 72 da Lei 4502/64, fraude é ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais. A fraude é mais complexa do que a
mera omissão, pois requer que a conduta do sujeito passivo esteja
deliberadamente destinada a impedir ou retardar a ocorrência do
próprio fato gerador (e não apenas a retardar o conhecimento acerca
da sua ocorrência, pois isso seria sonegação) ou a excluir ou
modificar suas características essenciais.
[...]
Ou seja, não se pode dizer que, com a omissão reiterada de
informações em DCTF, esteja o sujeito passivo agindo com a
finalidade de impedir ou de retardar a ocorrência do fato gerador, ou
de excluir ou modificar as características essenciais do fato. O
máximo que se poderia dizer é que o sujeito passivo teria tentado
esconder o fato gerador em si já praticado (o que seria sonegação).
De qualquer forma, e no presente caso, não se pode nem mesmo
asseverar que a conduta da recorrida estivesse direcionada a essa
última finalidade, pois ela emitiu notas fiscais e fez a escrituração
contábil em SPED. Pode-se imaginar, por exemplo, que a intenção da
recorrida fosse a de não constituir os créditos tributários em DCTF, já
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
21
que, conforme jurisprudência do STJ, a DCTF tem efeito constitutivo
dos créditos nela confessados.
A hipótese dos autos é, assim, análoga àquela presente no
enunciado da Súmula CARF 14, segundo a qual é necessária a
comprovação da fraude do sujeito passivo e a simples omissão de
receita ou de rendimentos, isoladamente, não autoriza a qualificação
da multa:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Do primeiro precedente que inspirou a edição do referido
enunciado, colhe-se que a prática reiterada, por si só, não caracteriza
fraude e não permite a duplicação da multa (acórdão 101-942582).
Quer dizer, a reiteração significa repetição em omitir rendimentos, o
que viabiliza a constituição do imposto e a cobrança da multa de
ofício de 75%, mas ela não se confunde com fraude do sujeito
passivo, esta sim necessária à duplicação da sanção pecuniária. De
igual modo, a multa de 75% já pune a falta de declaração ou a
declaração inexata, de modo que é exigível a comprovação da
sonegação, da fraude ou do conluio para a duplicação da multa.
[...]
O § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de
ofício será duplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4502/64, isto é, quando houver condutas dolosas relativas à
sonegação, fraude ou conluio. Em sendo assim, o inadimplemento
doloso implica a possibilidade de constituição do crédito tributário,
via lançamento, com o acréscimo da qualificação da multa (o
percentual da multa é duplicado), além dos juros igualmente devidos.
[...]
Como se vê, a multa qualificada não pune (i) a mera falta de
recolhimento, (ii) a mera falta de declaração ou (iii) a mera
apresentação de declaração inexata, ainda que reiterada, mas sim as
condutas utilizadas como instrumento para ocultar ao Fisco o
conhecimento do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias
materiais, ou do montante do tributo devido, bem como as
circunstâncias pessoais do contribuinte, que possam afetar a
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
22
obrigação tributária. Além disso, as condutas que resultam na
qualificação da multa de ofício igualmente ensejam penalidades
criminais, como ressalva a parte final do § 1o do art. 44 da Lei
9430/96, o que exalta a importância de as autoridades
administrativas da Receita Federal do Brasil terem cuidado na sua
aplicação.
O dever de propor a aplicação da penalidade aplicável é da
autoridade administrativa, conforme prevê, expressamente, a parte
final do art. 142 do Código Tributário Nacional. De tal forma, e
mediante linguagem clara e competente, a autoridade lançadora tem
a obrigação de descrever e de graduar a multa, demonstrando,
sobretudo em se tratando de aplicação em dobro, as circunstâncias
materiais que revelariam a existência de sonegação, fraude ou
conluio.
[...]
(CARF, Recurso Especial do Procurador, Proc. 10830.724890/2018-67,
Acórdão n. 9202-010.873 – CSRF / 2a Turma, Relator Conselheiro
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sessão de 26 de julho de 2023)

Desse modo, deve ser provido o recurso voluntário para afastar a qualificadora da
multa de ofício nos lançamentos de IRPJ e da CSLL objeto do presente processo.

2.2 RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. MERA CONDIÇÃO DE SÓCIO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA AUTUAÇÃO, DE CONDUTA
VIOLADORA DO CONTRATO SOCIAL OU DA LEI POR ELE PRATICADA.

No que se refere à responsabilidade pessoal do sócio, deve este processo ter
idêntico julgamento ao de n. 10830.725616/2019-96, excluindo-a, tendo em vista que a mera
condição de sócio não é suficiente à sua sujeição passiva pessoal – como consabido na
jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – sendo imprescindível a
indicação, na autuação fiscal, da conduta dolosa, violadora da lei ou do contrato social, por ele
praticada, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Destaco, do Acórdão n. 06-68.377 - 3a Turma da DRJ/CTA, seus fundamentos:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
23

Isso posto – a despeito de reconhecer a inexistência de vinculação deste órgão
julgador ao entendimento que fora firmado, pela instância julgadora inferior, em decisão já
preclusa, no processo n. 10830.725616/2019-96 –, considerando que são idênticas as
circunstâncias da auditoria que impuseram os lançamentos fiscais cotejados (também resultados
da inexistência de confissão dos débitos tributários nas DCTFs, e feitos pela autoridade fiscal de
acordo com as declarações realizadas pela própria autuada, em suas escriturações fiscais
transmitidas), entendo que devem ter a mesma conclusão de julgamento, expurgando-se não
somente a qualificadora da multa de ofício incidente sobre os lançamentos de IRPJ e de CSLL,
como também a sujeição passiva do recorrente Einhart Jacome da Paz, fundamentada no art. 135,
III, do CTN.

3 CONCLUSÃO

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725615/2019-41
24
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário para: a) rejeitar
da preliminar de nulidade da autuação, e b) no mérito, dar-lhe provimento, excluindo a
qualificadora da multa de ofício, bem assim a responsabilidade atribuída ao sócio Einhart Jacome
da Paz.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 531
DF CARF MF
Original